Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726273-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS LAMOUNIER SEGALOTO PASSOS MALTA DE FREITAS AGRAVADO: PAPELINE BRASILIA COMERCIALIZACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, ACESSORIOS E CALCADOS LTDA, IRIANE TERESINHA ANDRADE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a pesquisa de bens das executadas pelo sistema Sniper. As exequentes/agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada é contrária ao entendimento deste Tribunal, que vem validando as buscas por meio da ferramenta Sniper, disponível ao Judiciário desde 16/08/2022. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a pesquisa via sistema Sniper. Com razão, inicialmente, as agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. E, no caso, entendo que a antecipação da tutela recursal se aplica melhor ao caso, pois as agravantes pretendem, de fato, o deferimento da pesquisa. Quanto ao ponto, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de admitir a pesquisa de bens pelo sistema Sniper, por se tratar de ferramenta criada para dar efetividade aos processos de execução e que se encontra à disposição deste tribunal. Confira-se: “(...) 2 - SNIPER. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, é a solução tecnológica desenvolvida que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Não há motivo para indeferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. (...)” (Acórdão 1861323, 07069273220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Sendo evidente que o uso do sistema ‘Sniper’ - ferramenta disponibilizada pelo CNJ que possibilita a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados - já se encontra franqueado aos magistrados do TJDFT, bem assim que os sistemas informatizados têm por objetivo otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução, a utilização da referida ferramenta deve ser deferida para viabilizar o sucesso na satisfação da dívida. (...)” (Acórdão 1854234, 07043897820248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano às agravantes, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a pesquisa de bens das executadas por meio da ferramenta Sniper. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator